Tribunal: TJMT
Processo: 1009698-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1009698-98.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JULIANO REICHERT - CPF: 952.378.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PALMEIRA BELEM - CPF: 041.180.191-08 (TERCEIRO INTERESSADO), J. G. P. R. - CPF: 061.276.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), Douto Juiz da 3a Vara Criminal de Água Boa/MT (SUSCITADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INQUÉRITO POLICIAL – JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ E JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ EM FACE SOMENTE DE UM AUTUADO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APREENSÃO DE DROGA EM PODER DE ADOLESCENTE – DETECÇÃO FORTUITA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE DURANTE DILIGÊNCIA POLICIAL PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO – ART. 70 DO CPP – ENTENDIMENTO DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM O GRUPO CRIMINOSO INVESTIGADO NA AÇÃO PENAL EM TRÂMITE NO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFLITO PROCEDENTE.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que devem ser separadas as investigações quando não há conexão probatória, teleológica ou instrumental entre o crime que justificou o mandado de busca e apreensão e aquele detectado fortuitamente durante o cumprimento da medida investigatória (CC no 147.843/PR).

“Revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa, a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau [‘serendipity’], inexistirá conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos [art. 76, inciso III, do CPP], contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP.”
(TJMT, CC N.U 0032664-48.2018.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No
1009698-98.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA, no auto de prisão em flagrante (PJE N.U 1003093-10.2020.8.11.0021), lavrado em face de Juliano Reichert e Lucas Palmeira Belém pela prática, em tese, tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei no 11.343/2006 – (www.pje.jus.br).

O JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ argumenta que
“as infrações imputadas nestes autos, em tese, aos investigados JULIANO REICHERT e LUCAS PALMEIRA BELEM foram praticadas em circunstâncias de tempo e lugar diferentes dos crimes apurados nos autos Código 613697, no qual foram denunciadas 31 (trinta e uma) pessoas pela prática do delito de organização criminosa, sendo que JULIANO não foi denunciado porque não restou evidenciada sua condição de integrante da facção criminosa [...] e LUCAS sequer foi mencionado pela autoridade policial, tampouco no incidente de busca e apreensão”
(ID 89502984).

O JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA declinou competência ao considerar que
“tratam-se nitidamente de delitos cometidos por organização criminosa, por isso, resta-se caracterizada a incompetência deste Juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa para processar e julgar os presentes autos, haja vista que há Vara Especializada na Capital para julgamento de infrações penais praticas por facções criminosas”
(ID 89502984).

Em decisão interlocutória, foi designado o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA para resolver, em caráter provisório, eventual medida urgente, nos termos do art. 205 do RITJMT (ID 90333496).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência do conflito, em parecer assim sintetizado:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OCORRIDO NA COMARCA DE ÁGUA BOA, DETECTADO FORTUITAMENTE DURANTE O CUMPRIMENTO DE UM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 7o VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO O TORNA COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO SE NADA INDICA, SALVO MELHOR JUÍZO, EVENTUAL CONEXÃO PROBATÓRIA COM OS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM FEITO DE SUA RESPONSABILIDADE - O PARECER É PELA PROCEDÊNCIA DO CONFLITO, DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA.”
(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 90118484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Este conflito recomenda descrição dos atos processuais, para melhor compreensão.

No dia 3.12.2020, a equipe da Polícia Civil de Água Boa cumpriu o Mandado de Busca e Apreensão no 0004217-79.2020.8.11.0012, expedido pelo JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, em desfavor de Juliano Reichert, na Fazenda “Coqueiro”, situada na MT-240, s/n, zona rural, no Município de Água Boa-MT. Durante essa diligência, os investigadores de polícia Willian Marcos Cardoso, Marilene Tavares Santana e Mariana Galassi Pavan apreenderam duas porções de maconha, cujo peso totalizou 25g (vinte e cinco gramas), em poder da adolescente Jenifer, a qual é filha do autuado Juliano Reichert e “namorada” do autuado Lucas Palmeira Belem (ID 89502984).

Em 11.12.2020, o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA [Jean Louis Mais Dias – juiz de Direito] se declarou incompetente
“para processar e julgar o feito”
, determinou vista ao Ministério Público e declinou competência ao JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, sem analisar a legalidade das prisões e/ou eventual conversão em preventiva (ID 89502984).

Em 14.12.2020, fora deferido pedido liminar para “relaxar” as prisões de Juliano Reichert e Lucas Palmeira Belém, visto que estavam “
segregados há 11 (onze) dias [3.12.2020 a 14.12.2020] sem conversão do flagrante em custódia preventiva
” (HC N.U 1026384-05.2020.8.11.0000 - ID 89502984).

No mesmo dia [14.12.2020], a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÀGUA BOA [Luis Alexandre Lima Lestisco - promotor de Justiça] anuiu com o declínio e consequente redistribuição do auto de prisão em flagrante ao JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (ID 89502984).

Em 18.1.2021, o JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ determinou o arquivamento do auto de prisão em flagrante e a abertura de vistas para o órgão do Ministério Público (ID 89502984).

Em 22.1.2021, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO - GAECO [Amarildo Cesar Fachone - promotor de Justiça] opinou para que fosse suscitado conflito negativo de competência, por considerar que “
não há indícios da integração dos suspeitos JULIANO REICHERT e LUCAS PALMEIRA BELEM com a organização criminosa investigada nos autos 613697
” (ID 89502984).

No dia 31.5.2021, o JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ suscitou o presente conflito negativo (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - ID 89502984).

Pois bem.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pelo JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ em face [somente] do autuado Juliano Reichert, por suposto envolvimento dele com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, ao passo que a apreensão da droga, que originou o auto de prisão em flagrante, ocorreu durante a diligência policial, fortuitamente, em poder da adolescente Jenifer Gabriele Padilha Reichert [filha do autuado Juliano Reichert e “namorada” do autuado Lucas Palmeira Belem], a qual declarou, em sede policial, ser apenas usuária de substância entorpecente.

Note-se que o autuado Lucas Palmeira Belem sequer era investigado enquanto o autuado Juliano Reichert, após conclusão das investigações, não foi denunciado na ação penal (Código 613697) em trâmite no JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, órgão judiciário que expediu o mandado de busca e apreensão, na Operação “Constantine”.

Ao caso, aplicável a regra do art. 70 do CPP:
“a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração”
.

Noutro giro, o c. STJ possui entendimento no sentido de que devem ser separadas as investigações quando não há conexão probatória, teleológica ou instrumental entre o crime que justificou o mandado de busca e apreensão e aquele detectado fortuitamente durante o cumprimento da medida investigatória (CC no 147.843/PR - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.10.2017).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“Revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa, a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau [‘serendipity’], inexistirá conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos [art. 76, inciso III, do CPP], contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP.”
(CC N.U 0032664-48.2018.8.11.0042 – Relatora: Dra. Glenda Moreira Borges – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 14.11.2019)

Nesse quadro, ausente “
conexão probatória com o grupo criminoso investigado na ação penal no

1007420-32.2020.811.0042, não há dúvidas de que a competência para o processamento e julgamento do presente Auto de Prisão em Flagrante – e eventual ação penal deflagrada – é do Juízo suscitado da 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA”
, como bem consignado pela i. Procuradoria de Justiça Especializada (Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – fls. 382/387).

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA para processar e julgar o auto de prisão em flagrante (PJE N.U 1003093-10.2020.8.11.0021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021